Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736601-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face do acórdão de ID 32598632, que negou provimento ao agravo de instrumento. Nas razões (ID 32687894), a embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão. Em síntese, argumenta que a fundamentação apresentada está em descompasso com o dispositivo do julgado e afirma não ter sido abordada, no acórdão, a existência de créditos concursais e extraconcursais. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. A espécie recursal em evidência é instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Em complemento, salienta-se que o Código de Processo Civil não confere efeito suspensivo aos embargos de declaração. Todavia, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida pode ser obtida mediante provocação do relator, quando demonstradas: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, reputo presentes os pressupostos essenciais à concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do provimento do recurso emerge da evidente discrepância entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Todo o raciocínio construído trilha o caminho do acolhimento da pretensão recursal, mas o dispositivo registra o desprovimento do recurso. A urgência, por sua vez, deriva da própria natureza da controvérsia em julgamento: adoção de medidas constritivas. Nesse descortino, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Concedo à agravada o prazo de 5 (cinco) dias para que possa se manifestar sobre os aclaratórios (ID 32687894), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator